Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715597-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UBESAN FAGUNDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença de ação coletiva (proc. no 0719841-74.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação por ele apresentada. Preparo dispensado. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r